Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO, EDUARDO MOSCOSO RUBINO APELADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO, JOAO COSTA RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Eduardo Moscoso Rubino e João Costa Ribeiro Filho em face de sentença (ID 61378780), integrada por Embargos de Declaração parcialmente acolhidos (ID 61378795), que, nos autos da Ação de Oposição movida por João Costa Ribeiro Filho em face de Suzie Hartmann Lontra e de Eduardo Moscoso Rubino, na qual buscava “Declarar a validade e a eficácia da compra e venda realizada entre João Costa Ribeiro Filho e Eduardo Moscoso Rubino, do imóvel sub judice, localizado no SMDB, Conjunto 8, Lote 8, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o no 110.308” (ID 61377447 - pág. 23), homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial manifestado por Eduardo Moscoso Rubino e julgou improcedente o pleito em relação à oposta Suzie Hartmann Lontra, além de condenar o Opoente e o 2a Oposto, Eduardo Moscoso Rubino, de forma solidária, à pena por litigância de má-fé, à razão de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Diante da sucumbência, condenou o Opoente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da 1a Oposta, Suzie Hartmann Lontra. O 2o Oposto, Eduardo Moscoso Rubino, nas razões recursais (ID 61378797), insurge-se quanto à condenação que lhe foi imposta à pena por litigância de má-fé, requerendo, ao final, o afastamento dela. O Opoente João Costa Ribeiro Filho, nas razões recursais (ID 61378814), suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que a primeira e única audiência de conciliação foi realizada quando o 2o Oposto ainda não havia sido citado e porque não lhe foi assegurado o direito de especificar provas, com a supressão da fase de saneamento do processo. Da acurada análise dos presentes autos, levando em consideração que o feito envolve questões eminentemente patrimoniais, afigura-se possível e recomendável a solução da causa por meio de composição das partes. Assim, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC/15, em cumprimento à Meta n.o 3/2024 do CNJ, diante da necessidade e da possibilidade concreta de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSCSEG. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator